Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-56.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702434-56.2022.8.07.0008 RECORRENTE: JOÃO VICTOR MOREIRA DOS SANTOS SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO NA DELEGACIA CONFIRMADO EM JUÍZO. DOSIMETRIA. PROVAS ROBUSTAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante se os policiais, assim que tiveram conhecimento do fato, iniciaram as diligências, que não foram interrompidas em momento algum; nos termos do artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal, o acusado foi encontrado logo depois dos crimes com instrumento utilizado na empreitada, qual seja o veículo GM Vectra, depois de ser apontado como um dos autores do delito. 2. Preserva-se a condenação quando as provas dos autos são firmes em comprovar a participação dos réus nos crimes descritos na denúncia. 3. O artigo 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundamentada “exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”, no entanto, não é este o caso dos autos, pois há inúmeras provas produzidas sobre o crivo do contraditório a corroborar as declarações e confissão extrajudiciais de um dos réus e demais elementos informativos. 4. A atuação de um dos réus como motorista inviabiliza o reconhecimento da participação de menor importância, pois, além de garantir a fuga dos comparsas também era responsável pela vigilância do local, a fim de garantir o sucesso da empreitada. 5. Não há que falar em atipicidade da conduta quando a perícia atesta que a arma de fogo possui eficiência relativa, ou seja, ela pode realizar disparos desde que seja adotado um procedimento próprio sobre o mecanismo de percussão e deflagração da munição. 6. As atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea são preponderantes sobre a agravante consistente no fato de o crime ter sido praticado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos. 7. É dispensável o conhecimento do agente sobre a idade da vítima para a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal, por se tratar de circunstância de caráter objetivo. 8. Presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases. 9. O Superior Tribunal de Justiça considera proporcional a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria, para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, bem como na segunda fase da dosimetria, a partir da pena-base fixada, para cada agravante ou atenuante, salvo se houver fundamento para utilização de fração diversa. 10. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos. Em sede de embargos de declaração, a turma julgadora decidiu: “DIANTE DO EXPOSTO, dou parcial provimento aos embargos para reduzir a pena de JOÃO VICTOR MOREIRA DOS SANTOS SOUZA para 8 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, padrão unitário mínimo legal, e fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Mantenho, no mais, o acórdão” (ID 51407627). No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 65, inciso I, do Código Penal, sustentando que, embora tenha sido reconhecida a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, não foi aplicada a circunstância da menoridade relativa no cálculo da dosimetria. Pede, assim, a redução da pena aquém do mínimo legal, em desfavor do enunciado 231 da Súmula do STJ. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 65, inciso I, do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023)(g.n.) Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.058.358/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XLVI, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (ARE 1446456 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025